Tribunal: STF
Processo: ARE 1555318
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de dois agravos interpostos pelo Espólio de Carlos Piffer e pela Gráfica Amparense Ltda. e outros contra as decisões que não admitiram seus respectivos recursos extraordinários manejados em face de acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Ação civil pública. Ajuizamento em face de ex-prefeito. Incompetência do juízo singular. Inocorrência. Assunto consolidado no E Supremo Tribunal Federal. Preliminar afastada. 



    Ação civil pública. Improbidade administrativa. Imprescritibilidade quando se disputa sobre ressarcimento ao erário. Inteligência do artigo 37, §5° da CF. Recurso da autora provido, prejudicado o recurso do réu. 



    Ação civil pública. Improbidade. Prescrição. Lapso qüinqüenal. Reconhecimento quanto às demais sanções previstas na lei especial, aforante sobre ressarcimento ao erário. 



    Improbidade administrativa. Caracterização. Licitação irregular e afrontosa à legalidade que há de permear atos administrativos. Reconhecimento de ato ímprobo autorizante de procedência da ação. Limites para o apenamento. Recurso da autora e reexame necessário providos, prejudicado o recurso do réu.” 



    Opostos embargos de declaração por ambos os recorrentes, foram rejeitados.



    Opostos embargos infringentes pela Gráfica Amparense Ltda. e outros, também foram rejeitados.



    Irresignados, os recorrentes interpuseram, simultaneamente, recursos especiais e extraordinários.



    O Espólio de Carlos Piffer sustenta, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos XXII, XXX, LIV, LV e LVI, e 37, caput e § 5º, da Constituição Federal.



    Aduz que a “Colenda Câmara Julgadora do Egrégio Tribunal a quo, por maioria, reformou a r. sentença de primeiro grau no tocante ao reconhecimento da prescrição, entendendo que as ações de ressarcimento de prejuízos ao erário são imprescritíveis, de acordo com o disposto no artigo 37, § 5º, da Constituição Federal”.



    Argumenta que “a melhor orientação foi a adotada pelo voto vencido, razão pela qual deve ser reconhecido que, à data de sua propositura, a presente ação já se encontrava irremediavelmente fulminada pela prescrição, que, ao contrário do que restou decidido, deve beneficiar também o ora recorrente, cuja participação decorreu exclusivamente da circunstância de ter dado continuidade, em sua administração, aos pagamentos devidos em decorrência da licitação realizada na gestão anterior e posteriormente inquinada de nulidade”.



    Requer, ao fim, que “seja este Recurso Extraordinário acolhido e provido, a fim de que, reformando-se as v. decisões recorridas, na hipótese de que não venha a ser reconhecida a prescrição, seja então a ação julgada INTEIRAMENTE IMPROCEDENTE em relação a ele, com as cominações cabíveis, inclusive a inversão dos ônus da sucumbência”.



    Já a Gráfica Amparense Ltda. e outros discorrem que o “v. acórdão prolatado consignou expressamente que a conduta apontada como lesiva deverá ensejar a devolução ao recorrido da TOTALIDADE dos valores gastos com a contratação, a título de ressarcimento ao erário”.



    Alegam que “a mera DEVOLUÇÃO do valor recebido implicará o locupletamento inaceitável do recorrido, pois o mesmo terá recebido os serviços prestados, às custas da empresa recorrente, E NADA PAGARÁ PELOS MESMOS”.



    Pontua que o “v. acórdão, com a determinação de devolução integral dos valores pagos por serviço prestado ao recorrido, a preços de mercado, acabou por impor (se hipoteticamente admitirmos alguma violação à moralidade) sanção absolutamente desproporcional frente a conduta imputada”.



    Ressaltam que “impugnaram EXPRESSAMENTE os valores apresentados, já que os mesmos não respeitam os índices oficiais e correspondem a uma sobrevalia do que fora efetivamente pago. Assim como acolher a v. decisão do Colegiado Paulista se, com a devida vênia, nem o Egrégio Tribunal justificou o MOTIVO DA ACEITAÇÃO DO CÁLCULO QUE FORA, REGULAR E TEMPESTIVAMENTE, IMPGUNADO”.



    Argumentam que o “v. acórdão em evidente violação ao princípio constitucional do DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO (E ATÉ DA AMPLA DEFESA), MESMO PREQUESTIONADO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, resolveu a questão SEM APRECIAR A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, como se tratasse de valor líquido e certo, inquestionável e não objeto de impugnação, o que é, com a devida vênia, inadmissível”.



    Requerem que “seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário, para o fim de ser acolhida a preliminar, julgando-se extinto o processo sem julgamento de mérito, pelo desrespeito ao procedimento legal específico da espécie - violação ao princípio do devido processo legal; ou, caso superada a preliminar e a arguição de nulidade, seja julgada totalmente improcedente a ação, pela não violação dos princípios da moralidade e impessoalidade, pela inexistência de dano ao erário, pela impossibilidade de se autorizar o enriquecimento integral dos valores recebidos por materiais fornecidos a preço de mercado, e violação pelo v. acórdão aos princípios constitucionais da segurança jurídica, proporcionalidade, duplo grau de jurisdição e ampla defesa, com as consquentes cominações de direito”.



    Inadmitidos todos os recursos, foram interpostos os competentes agravos.



    No Superior Tribunal de Justiça, a Relatora designada, Ministra Assusete Magalhães, em razão do Tema nº 897 da Repercussão Geral, determinou a “devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que o Agravo em Recurso Especial seja apreciado apenas após exercido o juízo de retratação ou declarado prejudicado o Agravo em Recurso Extraordinário, na forma do art. 1.040 do CPC/2015”.



    Após novo julgamento do feito, a 13ª Câmara de Direito Público do TJSP deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “REVISÃO DE JULGADO. Embargos infringentes. Improbidade administrativa. Imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei n° 8.429/92. Tema n° 897 do STF. Acórdão que, por maioria de votos, rejeitou embargos infringentes, mantendo, assim, a decisão embargada pela qual a Turma Julgadora deu provimento, por maioria de votos, à apelação do Município, autor da ação, no sentido de reconhecer a imprescritibilidade da demanda pelo ressarcimento do erário. 0 v. acórdão ora revisado está em conformidade com o julgamento de mérito do RE n° 852.475/SP, onde foi fixada a tese de que ‘são imprescritíveis as ação de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa’. REVISÃO REJEITADA.”



    Decido.



    Quanto ao recurso extraordinário interposto pelo Espólio de Carlos Piffer.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário desta Corte, ao examinar o RE nº 852.475/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 897 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da prescritibilidade, ou não, da ação de ressarcimento ao erário fundada em ato tipificado como ilícito de improbidade administrativa.



    Em 08/08/2018, o Pleno desta Corte, ao julgar o mérito desse recurso, fixou a seguinte tese:  



    “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.”  



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Ação Civil Pública de ressarcimento ao erário. Imprescritibilidade. Ato doloso de improbidade administrativa. 4. Precedente do Supremo Tribunal Federal: RE-RG 852.475, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, redator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019 (tema 897). Súmula 279/STF. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE nº 1.146.774/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE: TEMA 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.248.090/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2020).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Município de Amparo e ao reexame necessário para reformar a sentença de primeiro grau reconhecendo a imprescritibilidade da ação de improbidade administrativa no que se refere ao ressarcimento ao erário.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes excertos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Aproveitando-me da fundamentação posta no r. voto do D. Desembargador Relator Sorteado, para manter a procedência da ação em relação ao ESPÓLIO DE CARLOS PIFFER, mas ouso discordar do seu entendimento e do D. Magistrado prolator da sentença quanto à prescrição e afasto o decreto que a reconheceu quanto aos demais co-réus, motivo pelo qual vejo como prejudicado em parte o recurso do ESPÓLIO. 



    Não se disputa sobre haver decorrido mais de cinco entre o témino do mandato do co-réu JOÃO BAPTISTA DE CAMPOS CIINTRA, como Prefeito de Amparo e ajuizamento desta ação, mas, ainda assim e com a máxima vênia, entendo não ser possível reconhecer prescrição qüinquenal.



    Não vejo como, em analogia, dar aplicação do prazo quinquenal estabelecido no art. 23, I da Lei 8.429/92, para reconhecer o prazo extintivo, pois o pedido é de condenação dos réus na reparação de danos ao erário por eiva em procedimento licitatório. 



    Diante disso, entendo ter aplicação aqui o disposto no artigo 37, § 5º da Constituição Federal, determinante de que ações de ressarcimento de prejuízos ao erário sejam imprescritíveis, por dispor esse artigo que a lei estabelecerá os prazo de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento (g.n.).



    Não desconheço, por óbvio, os fundamentos da r. sentença, mas perfilho entendimennto oposto, pela imprescritibilidade em casos deste jaez, fazendo-o sob arrimo de que, na ensinança de José Afonso da Silva, prescreve apenas a apuração e punição do ilícito; não, porém, o direito da Administração ao ressarcimento, à indenização do prejuízo causado ao Erário. É uma ressalva constitucional - e, pois, inafastável, mas por certo destoante dos princípios jurídicos, que não socorre quem fica inerte (dormientibus non sucurrit ius). Deu-se, assim, à Administração inerte o prêmio da imprescritibilidade na hipótese considerada’.



    Aliás, Celso Ribeiro Bastos também não concorda com essa ordem constitucional, ao lamentar-se a opção do constituinte por essa exceção à regra da prescritibilidade, que é sempre encontrável relativamente ao exercício de todos os direitos, mas, com o devido respeito, ambos não indicam como refugir a ela, pois nada obstante as críticas do ilustres doutrinadores, não há como admitir prescrição se a Constituição Federal expressamente a afasta a prescritibilidade.



    Nesta C. Câmara, embora haja votos dissonantes, também já se decidiu pela imprescritibilidade em casos como este. Assim deixou julgado o Desembargador Almeida Sampaio em seu voto n.o 14.476, proferido na Apelação Cível n. 636.047.5/5-00, da Comarca de Itanhaem (V.D. Peruíbe), ação civil pública entre o Ministério Público, autor, e Dalmyr Francisco Frallonardo e Angela Cristina Marinho Puorro, réus.



    Colho referência nesse r. voto ao julgamento relatado pelo Desembargador Milton Gordo: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Improbidade Administrativa - Ressarcimento de danos causados ao erário público - Despacho saneador - Acolhimento da preliminar de prescrição da ação - Inadmissibilidade - A ação visando a recomposição do património Público é imprescritível (artigo 23 da Lei n. 8.429/92 c. c. artigo 37, § 5º, da Constituição Federal) - Agravo provido (Agravo de Instrumento n. 309.530-5/0 - São Paulo -7ª Câmara de Direito Público - 09.06.03 - V.U.).



    E, no E. Superior Tribunal de Justiça, entendimento nesse mesmo sentido: é imprescritível a Ação Civil Pública visando a recomposição do patrimônio público (ar. 37, § 5º CF88).



    De sua feita, o Desembargador Ivan Sartori, também desta C. Câmara, evocando precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, embora entenda passível de prescrição, não a entende como daquelas quinquenais e asssim julgou: Administrativo - Ação civil pública com vistas ao ressarcimento do erário. Legitimidade ativa do Mnistério Público - Precedentes. Prescrição inocorrente - Incidência vintenária - Entendimento do STJ - Recebimento concomitante de vencimentos de cargo efetivo no Estado e de remuneração paga pela Santa Casa local - Infrngência aos arts. 37, incisos XVI e XVII, da CF/88 e 99 da CF/67 - Devolução das quantias percebidas irregularmente - Procedência parcial mantida - Recurso desprovido.



    Diante do exposto, acolho os argumentos da autora e afasto o decreto de prescrição para julgar procedente a ação também em face dos co-réus JOÃO BAPTISTA DE CMPOS CINTRA, GRÁFICA AMPARENSE LTDA., BEATRIZ GALVÃO DE CAMPO CINTRA, TARCÍSIO GALVÃO DE CAMPOS CINTRA e MARIA ANGELA DE OLIVEIRA CAMPOS CINTRA, mantida a procedência também em face do co-réu ESPÓLIO DE CARLOS PIFFER.



    Em conformidade com o acima exposto e fundamentado, prossegue a ação apenas quanto à recomposição do patrimônio público, excluídas as demais consequências da improbidade atribuída aos réus. 



    Isso porque, nos termos do artigo 23, I da Lei 8.429/92 é caso de ser reconhecida prescrição quanto às sanções aplicáveis em caso de ato de improbidade, com nota de que, aforante a ordem para ressarcimento, nenhuma das demais sanções pode ser aplicada a espólio réu e apelante, mesmo porque, em relação ao espólio réu não cabem aquelas penas.



    A procedência da ação é imperativa, flagrante que ficou a prática de ato ímprobo perpetrado por todos os réus.



    Os integrantes da empresa que prestou os serviços à municipalidade eram a mulher, o filho e a nora do então Prefeito, o réu JOÃO BAPTISTA. Numa palavra, ficou tudo em família mas à evidência não se cuidava de assuntos de família e sim de assuntos de administrção pública, a envolver o erário amparense. 



    Afinal, numa cidade em que é notória a possibilidade de se encontrar quem pudesse prestar os serviços sem avanço sobre o disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal, haveria o alcaide de agir de forma diversa, a preservar o principio da moralidade. 



    Aliás, observação do D. Magistrado sobre o tema a fls. 1.096 ajusta-se à fiveleta ao caso em análise, pois se mesmo em atividades privadas como as de sorteios de brindes entre clientes de estabelecimentos comerciais há regra impediente de se apaniguar determinadas pessoas, com maior razão há de acontecer na administração pública, como, aliás, é o princípio constitucional acima referido.



    A atribuição de improbidade ao ex-Prefeito CARLOS PIFFER também é de plena pertinência, pois decorrente da ilicitude vinda da administração do co-réu JOÃO BAPTISTA, circunstância e situação bem analisadas e julgadas no I. Juízo de origem. 



    Cumpre observar que os resultados mostrados nos v. acórdãos de fls. 1. 197/1.199 e 1.203/1.210 não aproveitam à ré GRÁFICA AMIPARENSE, tampouco trazem qualquer resultado favorável aos demais réus.



    Singela leitura daqueles julgamentos mostra conclusão sobre eivas processuais em anteriores ações, pois o resultado visto a fls. 1. 197/1.199 apenas indicou que a referida gráfica haveria de ter participado de ação sobre validade de certame, equanto o outro, o de fls. 1.203/1.210 informa sobre irregularidade procedimental em expediente no Tribunal de Contas.



    Tudo considerado, concluo ter havido inequívoca afronta ao principio da legalidade, ante a evidência da prática de ato indevido e ilegal, bem como ao princípio da moralidade admiistrativa, da impessoalidade, da publicidade e é de se concluir que, se assim os réus fizeram, ocorreu, efetivamente, improbidade administrativa a ser reparada por eles, a autorizar a procedência da ação.”



    Nesse contexto, verifica-se que a Corte de origem, ao reconhecer que a prescrição das sanções de caráter político-administrativas previstas na Lei de Improbidade Administrativa não atinge a ação de ressarcimento ao erário, não se afastou do entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no referido paradigma de repercussão geral (Tema nº 897).



    Sobre esse tema, cabe registrar o recente julgamento proferido pela Primeira desta Corte nos autos do ARE nº 1.475.101/SP, ocasião na qual, por unanimidade de votos, foi dado provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para determinar o prosseguimento da ação de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 37, § 5º, da Constituição e em conformidade com a Tese de Repercussão Geral fixada por esta Corte no Tema nº 897, obedecidos os princípios do contraditório e da ampla defesa para fins de aferição da existência ou não de prova da responsabilidade subjetiva do recorrido pela prática de ilícito doloso de improbidade administrativa.



    Nesse julgamento, restou consignado que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em exegese inovadora quanto ao teor referida tese de repercussão geral fixada por esta Corte no Tema nº 897, concluiu que a ação de ressarcimento ao erário somente seria imprescritível em caso de condenação por ato de improbidade administrativa. Para a Corte a quo, por ter sido declarada, no primeiro grau, a prescrição das sanções de improbidade administrativa, a ação de ressarcimento ao erário também teria sido atingida pela prescrição. 



    Entretanto, a tese fixada em sede de Repercussão Geral por esta Suprema Corte não alude à necessidade de prévia condenação do agente por ato de improbidade administrativa, para o reconhecimento da imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário.



    O que se exige é que o dano ao erário decorra de ato doloso de improbidade administrativa. Ainda que o ato ímprobo esteja prescrito – ou seja, mesmo que não sejam mais aplicáveis ao agente as sanções previstas pela Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) –, sua responsabilidade subjetiva pela prática ilícita dolosa pode ser devidamente comprovada, mediante contraditório e ampla defesa, na ação de ressarcimento ao erário, que não é alcançada pela prescrição das sanções de improbidade.



    Neste sentido, confira-se a ementa do acórdão proferido no RE nº 852.475/SP, feito paradigma do Tema nº 897 da Repercussão Geral:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, §5º, DA CONSTITUIÇÃO. 



    1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 



    2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 



    3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 



    4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 



    5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 



    6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento” (DJe de 23/03/2019 - grifei).



    Por esclarecedor, transcrevo o seguinte trecho do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do mencionado ARE nº 1.475.101/SP-AgR, que bem aborda a questão:



    “Em nenhum momento do julgamento do Tema 897, os integrantes da corrente majoritária aderiram à tese de que, para o reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, fazia-se necessária a existência de condenação prévia do réu por improbidade administrativa. 



    Esse entendimento, com a devida vênia, tornaria inócua a tese fixada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 852.475, já que pressuporia o ajuizamento de uma ação por ato de improbidade administrativa antes do transcurso do prazo prescricional. 



    (…) 



    Para a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento de dano ao erário, portanto, basta que, na própria ação ajuizada visando ao ressarcimento ao erário, haja o reconhecimento de que o ato que ocasionou o dano configura improbidade administrativa” (grifei)



    Tratando especificamente do tema em questão, anote-se, também, a seguinte decisão monocrática pela qual dei provimento a recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo: RE nº 1.252.882/SP, de minha relatoria, DJe de 09/11/2022, transitada em julgado em 02/12/2022.



    Ademais, é certo que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo de que restou caracterizado o elemento dolo na conduta praticada por Carlos Piffer, prefeito em exercício à época da licitação, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, providência vedada em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE GRUPO GESTOR. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS AO ERÁRIO. LEI 8.429/92. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. É inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido, uma vez que ficou assentado que a prova dos autos não foi conclusiva quanto à caracterização de prática de atos de improbidade administrativa ou de danos ao erário, diante da ausência de comprovação de culpa ou dolo nas condutas imputadas aos ora Recorridos. Incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.349.025/AM-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/08/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa não caracterizada. Não comprovação do dolo do agente. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.357.974/AM-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/06/2022).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELETROPAULO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE POLÍTICO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 339 E 660). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRECEDENTES. ALEGAÇÕES SOBRE A INEXISTÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE, A AUSÊNCIA DE DOLO E GRADAÇÃO DAS SANÇÕES. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 803.568/SP-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/12/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. DOLO. EXISTÊNCIA. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame da lei de improbidade administrativa e do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (ARE nº 979.587/PB-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Quanto ao recurso extraordinário interposto pela Gráfica Amparense Ltda.. 



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Nesse ponto, a recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar que:



    “Outro aspecto que deve ser, necessariamente, abordado, é a chamada repercussão geral das questões constitucionais, nos termos do que previu expressamente a Emenda Constitucional nº 45/2004, pois o recorrente, em recurso extraordinário, deve estar demonstrando a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. Trata-se de ‘importante alteração nos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, pois possibilita ao Supremo Tribunal Federal a análise da relevância constitucional da matéria, bem como do interesse público em discuti-la, na tentativa de afastá-lo do julgamento de causas relevantes somente aos interesses particulares.’



    Inegável, portanto, estarem presentes os pressupostos de conhecimento do recurso extraordinário, pois A VIOLACÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E PROPORCIONALIDADE SÃO matérias das mais relevantes e importantes para o nosso ordenamento jurídico. A sua violação, portanto, gera repercussão e intranqüilidade a todos os cidadãos do País, sendo inegável a repercussão geral de tal decisão. Presente, pois, também esta requisito.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO